Tribunal: TJDFT
Processo: 0004481-29.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. RITO. ARROLAMENTO. TRIBUTOS. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. BENS E DIREITOS (ITCMD). JULGAMENTO OU HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU ADJUDICAÇÃO DOS BENS/DIREITOS DO ESPÓLIO. EFEITOS DA SENTENÇA. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. FORMAL DE PARTILHA. ALVARÁS. EXPEDIÇÃO. ARTIGO 659, §2o, DO CPC/2015. TRÂNSITO EM JULGADO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSTERIOR. ART. 192 DO CTN. NATUREZA JURÍDICA. PROCESSUAL (LEI ORDINÁRIA). RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR (ART. 146, III, CF/88). NÃO OCORRÊNCIA. REGRAMENTO DO ARROLAMENTO NO CPC/2015. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. INTERPRETAÇÃO. CRITÉRIO. CRONOLÓGICO. LEI (ORDINÁRIA) POSTERIOR REVOGA ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No processo de inventário processado sob o rito do arrolamento, a intimação da Fazenda Pública para fins de apuração e lançamento dos tributos devidos ocorre após o trânsito em julgado, certo que os efeitos da sentença que julga ou homologa a partilha independem do prévio recolhimento dos referidos tributos.
2. O conflito aparente de normas, no caso, entre os artigos 659, §2o do CPC/2015 e o art. 192 do Código Tributário Nacional, resolve-se pela aplicação do critério cronológico de interpretação das normas jurídicas, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, a regra do aludido art. 192 não possui natureza jurídico-tributária, que neste caso estaria submetida à reserva de lei complementar (inciso III do art. 146 da CF/88). O disposto do CTN é de natureza processual, de modo que foi revogado pelos dispositivos do CPC que disciplinam o rito do arrolamento, notadamente o §2o do art. 659, pois norma posterior, de mesma hierarquia (ordinária) revoga a anterior que trata do mesmo tema e com ela seja incompatível.
3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida íntegra.